Tribunal: TJDFT
Processo: 0747030-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Processo : 0747030-18.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 174681566 dos autos originários n. 0719056-82.2023.8.07.0007) que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, objetivando provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer assistência domiciliar (home care). Ato contínuo, a autora-agravante interpõe agravo interno (id. 54253176), pedindo a concessão da gratuidade de justiça e a tramitação especial do feito, além da concessão da tutela de urgência para determinar que seja oferecido os serviços descritos no relatório médico. Todavia, consoante verificado nos autos originários (0719056-82.2023.8.07.0007), sobreveio sentença em 15/03/2024, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito do processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, e interposição de apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator